Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória por infringência no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base ocorreu de forma razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da reincidência; (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Tendo a pena-base sido exasperada de maneira desproporcional, porquanto não observou o critério objetivo-subjetivo, prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, impõe-se sua redução.
4. Nos termos do Tema Repetitivo no 585 do STJ, sendo o réu multirreincidente, é inviável a compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser majorada na fração de 1/12.
5. Ainda que a pena privativa de liberdade seja fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem a fixação de regime mais severo, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o e 155, § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 585; STJ, Súmula no 269; TJDFT, Acórdão 1919824, 07049273820248070007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1921350, 07493772120238070001, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; STJ, AgRg no HC no 857.665/SP, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/12/2023; TJDFT, Acórdão 1852430, 07020902320238070014, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1840148, 07016477020218070005, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1855881, 07118122320238070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024; TJDFT, Acórdão 1832675, 07210328520238070020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 14/3/2024.